Tribunal: TJMT
Processo: 0000929-36.2009.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000929-36.2009.8.11.0034 – CLASSE 198 – CNJ – DOM AQUINO
Apelantes: CLEVERSON NUNES RIBEIRO, ROSIVANIE DA SILVA CASARI e TERRAVALE MECANIZACAO AGRICOLA LTDA - EPP
Apelado: MASSA FALIDA DE USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA
Número do Protocolo : 0000929-36.2009.8.11.0034
Admito que o apelante tem razão quando diz que houve grave falha na digitalização do processo, que tramitava fisicamente neste eg. Tribunal de Justiça, pois, de fato, há clara supressão de diversas peças processuais, como, e.g., a sentença e a própria petição de interposição do apelo.
Assim, defiro o pedido vinculado ao Id. no 111112454, determinando retorno dos autos ao departamento competente para regularização do procedimento de digitalização do feito.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator